Tribunal: TJDFT
Processo: 0010056-18.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010056-18.2017.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS RECORRIDO: FABRICIANO ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 217-A DO CP. CONTRARRAZÕES DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA. INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO INTEMPESTIVIDADE. I - As contrarrazões da Defesa não se mostram a via adequada para a formulação de pedidos relativos à absolvição, desclassificação ou revisão da dosimetria. Inviável receber a peça como recurso de apelação, notadamente em razão da intempestividade. II - O crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, consuma-se com a prática de conjunção carnal ou de qualquer ato libidinoso, ofensivo à integridade sexual da vítima menor de 14 (catorze) anos ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência e que revelem a intenção lasciva do agente. III - O artigo 215-A, do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual da seguinte forma: "Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro", não havendo previsão de violência no tipo penal. IV - Considerando que nos crimes sexuais praticados contra menor de 14 (quatorze) anos a violência é presumida, a jurisprudência firmou o entendimento de que não é possível desclassificar tal conduta para o delito de importunação sexual. Precedentes STJ e TJDFT. V - O col. STF entendeu, por maioria, que "Sendo a vítima vulnerável, por conseguinte, configura-se o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, que afasta a aplicação da norma subsidiária do artigo 215-A do mesmo diploma legal". (HC 134591, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, porquanto, embora tenha sido reconhecido o cometimento da infração penal por diversas vezes, na dosimetria da pena foi aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto) da continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 71 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto ao aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) em face da continuidade delitiva, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023